Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716874-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRIANO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Adriano Ferreira Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento. Na decisão Id.46543192, foi deferido o pedido liminar para determinar à Autoridade Coatora que assegure a participação do Impetrante nas demais etapas do concurso público, até o julgamento final da lide, mantendo-o na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Na petição Id. 47452114, o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informa que em cumprimento da Decisão n° 2.177/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, de 24 de maio de 2023, referente ao Processo n° 00600-00013780/2022-01-e, foi determinada a suspensão do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas se Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Assim, considerando que o concurso se encontra suspenso, determino o sobrestamento deste Mandado de Segurança, até o julgamento do Processo 00600-00013780/2022-01-e e/ou continuidade do certame. Intimem-se e publique-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora